Tribunal: TJES
Processo: 0032874-46.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032874-46.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JACONIAS LOPES SABARA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0032874-46.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LEANDRESSON DA SILVA GUSMAO

APELADO: JACONIAS LOPES SABARA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
PREQUESTIONAMENTO
- NÃO ACOLHIMENTO. 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. 2 - Afigura-se defeso cogitar o prequestionamento da matéria, quando no acórdão objurgado inexistem os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 3 – Embargos não acolhidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por JACONIAS LOPES SABARA, em face do acórdão (ID. 12321745) que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual.

O embargante sustenta que o acórdão impugnado teria incorrido em omissão, ao não apreciar os argumentos apresentados em sede de razões recursais.

Por fim, prequestiona as matérias de direito.

É o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0032874-46.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LEANDRESSON DA SILVA GUSMAO

APELADO: JACONIAS LOPES SABARA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão (ID. 12321745), que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. RECURSO PROVIDO. 1. A condenação mostra-se como medida de justiça, haja vista que o conjunto probatório salienta, de modo inequívoco, a autoria e materialidade do delito ora analisado, sendo suficiente assim, a ensejar uma condenação. 2 - Recurso Provido.”

O embargante, por sua vez - irresignado com o resultado da supracitada decisão colegiada -, construiu a tese de que o acórdão padeceria do vício de omissão.

Alega o embargante que o acórdão
teria incorrido em omissão, ao não apreciar os argumentos apresentados em sede de razões recursais, em especial, à tese de ausência de orientação do trânsito, já que houve alteração da via no dia dos fatos.

Inicialmente, importante registrar que o Colendo Tribunal da Cidadania possui posicionamento pacífico no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses ventiladas no recurso quando a decisão, por consequência lógica, já apresentou fundamentação que afasta os argumentos invocados. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS ACERCA DA QUESTÃO . 1. O habeas corpus que se limita a repetir pedido já analisado não merece conhecimento, em observância aos princípios da segurança jurídica e da preservação da coisa julgada. 2.
O órgão julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a responder, um a um, todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 847559 CE 2023/0293920-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)”

Conforme se depreende do acórdão combatido, este Colegiado, diferente do que alega a defesa, analisou integralmente as razões recursais apresentadas, apenas não acolhendo os fundamentos nelas trazidas.

A tese que o embargante afirma não ter sido analisada refere-se à alegação de que não havia orientação acerca da mudança do fluxo da via, bem como tal circunstância ocorreu pouco tempo antes da ocorrência dos fatos.

Em que pese tais digressões, o acórdão proferido enfrentou a tese, porém a refutou ao entender pela existência de provas, no sentido de que o réu agiu de forma imprudente, ao decidir seguir o itinerário indicado pela empresa, ao invés de respeitar as normas de trânsito.

Além disso, não é demasiado relembrar que o réu, na condição de motorista profissional, tem conhecimento de que a sinalização terá como ordem de prevalência aquela emanada por agentes de trânsito, em seguida as indicadas por meio de semáforo e, posteriormente, as demais normas de trânsito, não havendo previsão de priorização de regras estabelecidas pelas empresas de transporte coletivo.

Assim, mesmo diante de um itinerário apresentado pela empresa, jamais poderia ter obedecido ao percurso indicado, em detrimento das regras de trânsito.

Somam-se a isso os termos do artigo 88 do Código de Trânsito Brasileiro, que determinar que a via, após realização de obras, somente pode ser reaberta depois de devidamente sinalizada vertical e horizontalmente.

Ora, o próprio embargante afirmou que as sinalizações verticais e horizontais estavam presentes na via pública, tendo sido cumprida a íntegra do dispositivo legal mencionado, sendo, portanto, a sinalização suficiente e correta.

Bastava ao embargante, seguir as regras de trânsito.

Mas não, o próprio réu afirmou, em seu interrogatório, que conduziu o veículo na contramão de direção, que percebeu que as placas de trânsito estavam posicionadas em sentido contrário e que visualizou uma placa informando que se tratava de via de mão única.

Assim, em que pese a alteração realizada, competia ao réu seguir as normas de trânsito.

Desta feira, possível extrair de uma simples leitura do acórdão proferido, que a suposta omissão apontada foi devidamente tratada, demonstrando o interesse apenas de rediscutir a matéria já apreciada.

No que tange o requerimento de prequestionamento, faço a seguinte observação.

Como é cediço, a exegese contida na Súmula nº 211, do Superior Tribunal de Justiça, e nas Súmulas 282 e 356, do Supremo Tribunal Federal, demonstram a desnecessidade da oposição dos embargos declaratórios para fins de prequestionamento quando as matérias debatidas já foram discutidas no recurso próprio, sendo, neste diapasão, possível ajuizar os eventuais recursos especial e/ou extraordinário mesmo sem a oposição dos respectivos declaratórios (Precedentes: EDcl no REsp 415691/DF; Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa Órgão Julgador T6 - Sexta Turma Data do Julgamento 18/04/2006 Data da Publicação/Fonte DJ 26.06.2006 p. 222; EDcl no AgRg no Ag 608298/MA; Relator Ministro Jorge Scartezzini Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 18/08/2005 Data da Publicação/Fonte DJ 05.09.2005 p. 417).

Portanto, descabida a interposição destes aclaratórios, vez que a matéria ora tratada já foi objeto de debate perante esta Egrégia Câmara Criminal, não se podendo proceder a uma nova análise, de cada ponto isolado das argumentações lançadas, sendo suficiente ao julgador que lance as razões de seu convencimento de forma fundamentada e precisa, com arrimo no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Dessa forma,
NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.